Tribunal: TJDFT
Processo: 0745877-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0745877-52.2020.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública Paciente : Vilmar Moura Espinosa Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Vilmar Moura Espinosa, autuado em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, mormente diante da reiteração criminosa. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, sob o número PJE 0003003-72.2020.8.07.0007. O impetrante sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente, que conta com 62 anos de idade, não se trata de pessoa perigosa e que possa por em risco a ordem pública. Argui que, apesar de o paciente ser multirreincidente, o fato a ele imputado consiste em um crime de furto simples de gêneros alimentícios. Ainda, informa que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que a prisão é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, já que cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida (ID 20612768). Vieram as informações da autoridade apontada como coatora (ID 20678610). Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pela denegação da ordem (ID 21029530). É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio de INTERNET deste Tribunal, referente ao Processo Referência PJE no 0003003-72.2020.8.07.0007, da 3a Vara Criminal de Taguatinga (que ensejou a presente impetração), verifiquei que em 05/11/2020 foi proferida decisão de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (...) Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a prática, em tese, do crime descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, imputado a VILMAR MOURA ESPINOSA. Preso em flagrante, o indiciado teve a situação de flagrância convertida em prisão preventiva, por meio de decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia (ID 74664871). A “res furtiva” foi apreendida e restituída à vítima (IDs 74602034 e 74602036). Instado, o Ministério Público oficiou pelo arquivamento dos autos, por não vislumbrar justa causa para deflagrar a ação penal dada à ínfima expressividade econômica dos objetos alvos do furto, os quais somam a importância de R$ 340,21. Destaca que o produto do crime foi imediatamente restituído ao estabelecimento comercial vítima e que houve mínima ofensividade da conduta e nenhuma periculosidade social da ação (ID 76102402). Breve relato. DECIDO. Razão assiste ao Ministério. Isso porque os autos retratam a prática, em tese, de crime de furto de alimentos (pacotes de camarão e carnes bovinas) com preço total de venda no importe de R$ 340,21, os quais foram imediatamente restituídos à vítima, supermercado de grande porte. De outro lado, a conduta imputa à denunciada, como se sabe, é destituída de violência ou grave ameaça. Extrai-se com isso que, na ótica penal, a conduta imputada ao indiciado não adentrou a uma esfera que pudesse abalar a ordem e segurança jurídica, de modo que, à luz do postulado da intervenção penal mínima, não se justifica deflagrar a ação penal. De fato, além da inexpressividade da lesão jurídica, também se encontram presentes os demais requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Por outro lado, como cediço, o princípio da insignificância serve para auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, propiciando a exclusão do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Destarte, a despeito de formalmente típica, a conduta imputada ao indiciado não se amolda ao conceito de tipicidade da moderna ciência criminal, a qual exige para sua configuração a conjugação da tipicidade formal com a conglobante (antinormatividade + atividades não fomentadas + tipicidade material). De ressaltar que o princípio da insignificância nos delitos patrimoniais cometidos sem violência tem sido a tônica adotada tanto pelo STF como pelo STJ. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, acolho o parecer ministerial de ID 76102402, cujos fundamentos acrescento às minhas razões de decidir para determinar o ARQUIVAMENTO do presente, o que faço com fulcro nos artigos 395, III, com as ressalvas do artigo 18, ambos do Código de Processo Penal. Com o arquivamento do feito, não há como subsistir a prisão cautelar outrora decretada, razão pela qual a REVOGO e determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o indiciado VILMAR MOURA ESPINOSA, ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Proceda-se com as comunicações e diligências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. (...) (ID 76147619 do processo referência) (Grifo nosso). Desse modo, uma vez que já foi determinada a soltura do paciente pelo Juízo de 1o grau, não mais subsiste interesse processual na presente impetração, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator